Tribunal: TJBA
Processo: 0000026-14.1991.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000026-14.1991.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Cleonice Silva Pires e outros

Advogado(s)
:
SINVALDO ARAUJO DA SILVA, FLORIVALDO FRANCISCO DE BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO
. AÇÃO DE INVENTÁRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, II DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.
APELO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000026-14.1991.8.08.0126, de Itapetinga, em que figura como apelante o ESTADO DA BAHIA e apelada CLEONICE SILVA PIRES,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des. Presidente

Desª. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça